Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703974-83.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA JANAINA SILVA MACIEL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 64645447. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, apresentou cópia do contracheque referente ao mês de agosto/2024, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas. Da análise do contracheque anexado referente ao mês de agosto de 2024, verifica-se que a recorrente aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como que a média mensal das faturas de cartão de crédito apresentadas ultrapassam R$ 7000,00 (sete mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que a recorrente deixou de anexar aos autos a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, conforme decisão judicial ID 64645447. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito